Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0719708-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na aposentadoria da autora-agravante, em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes. Todavia, do cotejo dos autos principais (no 0718385-14.2022.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 22/07/2022 (id. 131704263 na origem), que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual fora interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator